Tribunal: STF
Processo: HC 238999
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Werberty Araujo de Oliveira e outros, em favor de Hudson Morais de Almeida, contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 893.627/MA.



    Colho da decisão impugnada:  



    “Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de HUDSON MORAIS DE ALMEIDA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 0801830-75.2024.8.10.0000. 



    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do delito capitulado no art. 121, §2º, I e IV, c/c o art. 29, caput, ambos do Código Penal, tendo sido mantida sua prisão preventiva na decisão de pronúncia para da garantia da ordem pública. 



    Sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a segregação processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea, pois amparada na mera gravidade abstrata do delito, não estando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP.  



    Alega, outrossim, que o juízo de primeiro grau, "ao concluir pela pronúncia, manteve a sua prisão baseada em fundamentação genérica, porquanto deixou de contextualizar, em dados do processo, a necessidade de segregação do réu" (fl. 5). 



    Assevera ser desproporcional a segregação cautelar, revelando-se adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do CPP.  



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.



    É, no essencial, o relatório. Decido. 



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: 



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA n. 691/STF. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O RÉU ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    2. [..] 



    3. [..]



    4. A demora ilegal não resulta de um critério aritmético, mas de aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo injustificado na prestação jurisdicional. 



    5. [..] 



    6. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do STF. 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    (AgRg no HC n. 778.187/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO INICIAL IMPETRADA CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR PROFERIDA EM HABEAS CORPUS PROTOCOLADO NA ORIGEM, CUJO MÉRITO AINDA NÃO FOI JULGADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DO ÓBICE PROCESSUAL REFERIDO NA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT INCABÍVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Em regra, não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em outro writ na instância de origem, salvo nas hipóteses em que se evidenciar situação absolutamente teratológica e desprovida de qualquer razoabilidade (por forçar o pronunciamento adiantado da Instância Superior e suprimir a jurisdição da Inferior, em subversão à regular ordem de competências). Na espécie, não há situação extraordinária que justifique a reforma da decisão em que se indeferiu liminarmente a petição inicial.



    2. [..] 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (AgRg no HC n. 763.329/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 27/9/2022.)  



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a manutenção da custódia cautelar do paciente, na decisão de pronúncia, teve por base elementos concretos que indicam a necessidade de garantia da ordem pública em razão do descumprimento, por duas vezes, de medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas, bem como pelo fato desse se encontrar foragido. Veja-se:  



    Em razão da certeza quanto na existência da materialidade do crime; dos indícios suficientes de autoria; por ter quebrado as medidas cautelares diversas da prisão por duas vezes; por ser encontrar foragido; mantenho a ordem prisional expedida contra o acusado Hudson Morais de Almeida, para garantir a ordem pública (fl. 29, grifo meu) 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus (eDOC 12) 



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 1º.3.2024. Não há nos autos notícia de interposição de agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante requer a concessão da ordem de “liberdade provisória com a revogação da r. decisão de manutenção do decreto cautelar na prolação da pronúncia, ou subsidiariamente, a concessão da ordem para substituir o decreto prisão por medida cautelar diversa da prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, ao final, devendo ser expedido em seu favor o competente contramandado de prisão ou alvará de soltura em caso de cumprimento da prisão antes do julgamento deste writ”.



    É o relatório. 



    Decido.  



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 



    Evidentemente, presente manifesta ilegalidade, tal entendimento pode ser flexibilizado, inclusive com a concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Veja-se o teor da decisão de piso, que revogou as medidas cautelares diversas da prisão, anteriormente concedidas ao paciente:  



    “Conclui-se que, independentemente do réu Hudson Morais de Almeida residir nesta Comarca ou na comarca de Goiânia/GO, o acusado em questão descumpriu flagrantemente, e novamente, uma das medidas cautelares diversas da prisão concedidas por este Juízo, correspondente com:  o recolhimento domiciliar no período noturno a partir das 20:00 horas, inclusive nos dias de folga, feriados e finais de semana, exceto em razão do exercício de atividade laboral devidamente comprovada nos autos. Como se vê na decisão concessiva de revogação de prisão preventiva contida no id 78458692/pp. 115-116.  



    Frisa-se que a referida medida cautelar em destaque jamais foi revogada ou que sua Defesa tenha justificado a permanência do agente além do horário permitido. Modo que, aludido comportamento é totalmente reprovável, quanto mais de alguém que figura no polo passivo em processo criminal pelo crime de homicídio.  Circunstâncias que demonstram o total descaso com a Justiça, na crença de uma suposta impunidade, por parte do acusado Hudson Morais de Almeida (eDOC 7)   



    Consoante se observa do acima relatado, o paciente descumpriu as medidas alternativas, diversas do recolhimento cautelar, não restando outra alternativa, que não o recolhimento à prisão.



    Ademais, trata-se de paciente foragido, evidenciando a necessidade de manutenção da prisão preventiva, para garantia da aplicação da lei penal.



    Outrossim, o ato impugnado está devidamente fundamentado, não havendo teratologia ou ilegalidade manifesta que permita avançar sobre o teor da Súmula 691 desta Corte Suprema.



    Assim, em análise perfunctória, cabível neste âmbito, não constato ilegalidade apta a ensejar a revogação da custódia cautelar, menos ainda da superação da Súmula 691/STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente